Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701331-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JAILTON SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para correta instrução do pedido, com a juntada dos documentos necessários à compreensão da pretensão, caso assim entenda. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator